Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703219-17.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ANA MARIA ALVES ALMEIDA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESCOLHA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE FORA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA LÍCITA. JUÍZO DE MODERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO PELA TABELA DO PLANO. DANO MORAL. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. Porém, é lícita a cláusula que limita a cobertura do atendimento médico-hospitalar dentro da sua rede credenciada ou referenciada. 2. A opção pela procura do profissional de saúde e tratamento particular, ou seja, fora da rede credenciada, afasta qualquer ilicitude na conduta do plano em recusar sua cobertura. Lado outro, considerando a importância do objeto contratual, segundo os valores em jogo, e pela eventual obrigação de reembolsar o sistema público de saúde, caso o atendimento ocorresse às suas custas, mostra-se razoável limitar a obrigação do plano de saúde ao reembolso das despesas de acordo com a Tabela de Reembolso prevista contratualmente. 3. Caracterizada a recusa legítima do plano de saúde, a condenação em indenização por danos morais é indevida. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso X, 196 e 230, todos da Constituição Federal, além dos verbetes sumulares 83 e 608, ambos do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que o acórdão é nulo, pois se negou a suprir as omissões apontadas em sede de embargos de declaração; b) artigos 5o, inciso X, 14 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 389, 423 e 927, todos do Código Civil, alegando que a demora e recusa injustificada de autorização de procedimentos enseja danos morais. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 24367561 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 5o, inciso X, 196 e 230, todos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), e aos enunciados 83 e 608, ambos da Súmula do STJ (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 5o, inciso X, 14 e 47, todos do CDC, 186, 187, 389, 423 e 927, todos do CCB, pois a turma julgadora concluiu no ID 20062389 – Págs. 4/7 ser legítima a recusa do plano de saúde em garantir a cobertura da contratação de profissional de saúde e tratamento particular, ou seja, fora de sua rede credenciada, em situação desprovida de urgência/emergência. É inegável que, para rever o posicionamento adotado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1673734/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 29/10/2020). Determino que as futuras publicações dirigidas à CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015